Tribunal: STF
Processo: ARE 786387
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Quintos. Incorporação. Enunciado 280 da Súmula do STF. 4. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.